Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0729472-04.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 95244132 dos autos originários n. 0708240-35.2018.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a nulidade processual arguida pelo terceiro interessado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Petição de terceiro interessado no ID n° 93356610. Elon Pfeiffer Flores, informa que é filho de Gabriel Flores e não tinha conhecimento do feito; que a sentença é nula pois o fiador demandado veio a óbito em 24/03/2014, sendo as dívidas posteriores a seu falecimento; que foi lavrada escritura de inventário em 06/09/2016; que todos os herdeiros deveriam ter sido citados; que o credor deixou de informar o falecimento do requerido convenientemente. Juntou documentos. Manifestação do requerente no ID n° 94426546, da ré Patrícia no ID n° 94969655. Petição do 3o (terceiro), reiterando os pedidos de ID n° 93356610. É o relato. Decido. A ação de conhecimento foi distribuída no dia 28/03/2018 em desfavor de RENATO JOSÉ PINTO DA CUNHA, PATRÍCIA GABRIELLE SANTOS FLÔRES e do ESPÓLIO DE GABRIEL FLÔRES (FIADOR), representado por PATRÌCIA GABRIELLE SANTOS FLÔRES. O autor trouxe aos autos certidão da Receita Federal que informava o falecimento de Gabriel Flores, em 2014, ID n° 15203463 - Pág. 1, não havendo que se falar em omissão. O feito foi recebido em abril de 2018, tendo sido determinada a citação. Os réus foram citados pessoalmente, via oficial de justiça, conforme certidões de ID n° 31800664, n° 37428454 e n° 43310542, notadamente no que se refere a Gabriel Flores, não havendo até então que se falar em nulidade da citação. Apenas Renato apresentou contestação, sendo o feito julgado improcedente em relação ao requerido. Os demais réus foram revéis, tendo sido condenados a pagar ao autor o valor de R$ 5.110,66 (cinco mil, cento e dez reais e sessenta e seis centavos), ID n° 54535191. Nada obstante, verifico que resta demonstrado o falecimento do fiador Gabriel Flores no ano de 2014, conforme certidão de óbito juntada no ID n° 93356614 e informação anteriormente prestada pelo autor. Contudo, por simples decisão não é possível reverter sentença já proferida, sendo que o pleito correlato à nulidade apontada deverá ser encaminhado em sede adequada. Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para acrescentar a seguinte fundamentação (id. 101594080 na origem): Ressalto, ainda, que eventuais apurações criminais devem ser realizadas pela própria parte, fugindo ao objeto do feito. Por fim, advirto que para quem não é parte nos autos, a via adequada para impugnar penhora realizada é o embargos de terceiro, que constitui meio processual para quem, não sendo litigante no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC), comprove sua propriedade. Em suas razões, o agravante relata que é um dos sucessores do falecido Gabriel Flores, cujo espólio foi incluído no polo passivo da ação de cobrança de locatícios, porque, em vida, Gabriel figurou como fiador no contrato de locação. Narra que tomou conhecimento da ação originária apenas nesta fase, quando lhe fora encaminhado o mandado de penhora de supostos bens pertencentes ao espólio do de cujus. Sustenta ter constatada “a existência de nulidade que retroage ao despacho inicial que determinou a citação do espólio sem a devida observância do litisconsórcio necessário relacionado a todos os sucessores do fiador falecido”. Aduz que a ação de origem foi instruída com simples certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal, documento insuficiente para atestar o óbito de Gabriel Flores e a existência de sucessores deixados pelo falecido. Assegura que a citação do espólio ocorreu na pessoa de quem não detinha qualquer legitimidade para representá-lo, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Observa que o espólio responde pelas dívidas do falecido até o momento em que for realizada a partilha, a partir de quando cada herdeiro será chamado a responder dentro das forças do seu quinhão. Acrescenta que a escritura de inventário extrajudicial foi lavrada em 06.09.2016. Anuncia que não foi exigida a comprovação do óbito, mediante a juntada de certidão específica e, por isso, o juízo originário não tomou conhecimento de que o fiador faleceu em 24.03.2014, isto é, antes dos débitos locatícios, todos formados após a extinção do contrato de fiança. Declara que o exequente “sabia do óbito, contudo, omitiu a existência dos herdeiros, direcionando o feito para onde lhe pareceu mais promissor, como de fato se confirmou”, ocasionando prejuízo para os demais herdeiros, afinal, “a locatária, suposta representante do espólio, é revel”. Afirma que a inclusão de todos os herdeiros do falecido no polo passivo da demanda era obrigatória, porque, à época da propositura da ação, o inventário já havia sido concluído. Entende que o art. 114 do CPC não foi observado, sendo manifesta a nulidade da sentença. Assegura que não há necessidade de o terceiro interessado “se valer de ação própria para ver declarada a patente nulidade processual, pois, é certo afirmar, o vício em questão trata de matéria de ordem pública não afeta a preclusão”, devendo ser declarada de ofício, com a consequente exclusão das medidas constritivas direcionadas aos bens de terceiros. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determina a suspensão das constrições decorrentes do cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, “declarando-se a nulidade dos atos processuais a contar do despacho inicial”. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em cumprimento de sentença, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Incialmente, cumpre anotar que, nos termos do art. 524, § 1o, inc. I, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença pode versar sobre a falta ou nulidade da citação. Contudo, já transcorrido, ao que tudo indica, o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, sem olvidar, no contexto dos autos, a condição do agravante de terceiro interessado, a arguição apresentada (id. 93356610 na origem) e analisada pela decisão atacada deve ser recepcionada como exceção de pré-executividade, considerando a matéria veiculada. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) A propósito, já decidiu o STJ que “Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral ou em exceção de pré-executividade, é possível a invocação das razões contidas no art. 525, § 1o, do CPC/2015, relativa à nulidade da citação” (REsp 1.854.483/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/09/2020). Nesse contexto, a questão suscitada pelo agravante, concernente à nulidade de citação, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Com efeito, a ação originária, na fase de conhecimento, foi proposta em 28.03.2018 contra RENATO JOSÉ PINTO DA CUNHA, PATRÍCIA GABRIELLE SANTOS FLÔRES e ESPÓLIO DE GABRIEL FLORES, representado por Patrícia Gabrielle Santos Flores. O falecimento de Gabriel Flores foi considerado, à época, com base em mero comprovante de situação cadastral no CPF, emitido pela Receita Federal do Brasil (id. 15203463 na origem), informando óbito ocorrido em 2014. Todavia, nenhuma informação foi trazida naquela oportunidade sobre a existência de inventário em curso ou da situação de Patrícia Gabrielle Santos Flores para ser admitida como inventariante do espólio de Gabriel Flores, o que já coloca em dúvida a regularidade da representação processual. De fato, ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. E, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista nos art. 613 e art. 614, ambos do CPC[1]. Sucede que documentos, dotados de fé pública, apresentados na origem, comprovam que Gabriel Flores faleceu em 24.03.2014 e deixou sucessores (id. 93356614 na origem), bem assim que, à época do ajuizamento da ação originária, o inventário já havia sido encerrado (id. 93356616 na origem). Logo, a ação não poderia ter sido direcionada contra o espólio, nada importando, para a regularidade da situação, certidão do oficial de justiça dando conta de suposta citação pessoal ocorrida em 27.08.2019 (id. 43310542 na origem), se, comprovadamente, o réu falecera em 24.03.2014. Diante desse quadro, nítida a ilegitimidade do espólio para figurar em ação de cobrança de possíveis débitos do falecido. Tampouco há cogitar-se de regularidade da citação feita na pessoa de suposto inventariante, na medida em que, com o encerramento do inventário, há o término da representação conferida ao inventariante pelo art. 75, inc. VII, do CPC. Nesse sentido, colho as seguintes ementas de julgados nesta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS DO FALECIDO. BENS CONHECIDOS APÓS ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. 1. Uma vez encerrado o procedimento de inventário extrajudicial, e ultimada a partilha entre os herdeiros, o espólio deixa de existir, desaparecendo, igualmente, a figura do inventariante, que deixa de deter poderes de representação. Dessa forma, não havendo inventário em curso, os herdeiros passam a ter legitimidade para compor o polo ativo das ações que envolvam direitos do autor da herança. 2. Verificando-se que os créditos relativos a expurgos inflacionários de cadernetas de poupança de titularidade do falecido eram desconhecidos à época do inventário, aqueles devem se submeter a sobrepartilha, nos termos do artigo 2.022 do Código Civil ("Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha"). 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 2016.00.2.009914-8, Rel. Desembargador Ana Cantarino, 3a Turma Cível, julgado em 29/6/2016, DJe 5/7/2016. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL FINALIZADO. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ultimado o inventário extrajudicial com a adjudicação em favor do único herdeiro, o espólio não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda monitória relativa à dívida do de cujus, que deve ser exigida do herdeiro, em nome próprio e no limite das forças da herança. 2. Sentença cassada, de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelo prejudicado. (APC 0711012-34.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 10/9/2020, DJe 23/9/2020. Negritado) EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide" (REsp 1.125.510/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 19/10/2011) 2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber. 3. Ultimada a partilha, cessa o estado de indivisão da universalidade da herança com indicação dos respectivos quinhões hereditários, devendo o credor executar os herdeiros na proporção da parte que lhe incumbiu do acervo partilhado. 4. No caso, quão logo comunicado ao Juízo a quo a existência de inventário judicial, foi verificado o encerramento da partilha do único bem imóvel declinado. Contexto em que a legitimidade dos herdeiros encontra respaldo legal no art. art. 1.997 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (APC 0003862-48.2016.8.07.0001, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 21/5/2021. Negritado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Ademais, não há negar o perigo de dano, diante da possibilidade de a penhora, na prática, recair sobre bens de terceiro que, não tendo sido parte na ação, não pôde se defender, mediante contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender a ordem de constrição de bens em relação ao ESPÓLIO DE GABRIEL FLORES. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;.